Tribunal: TJSP
Processo: 1003949-70.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Pleito de majoração do "quantum" indenizatório. Danos morais que atuam in re ipsa. Autor que, no entanto, já possuía outros apontamentos em seu nome e, ainda que sejam posteriores à negativação perpetrada por iniciativa da ré, tal fato deve ser levado em consideração na fixação do

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Pleito de majoração do "quantum" indenizatório. Danos morais que atuam in re ipsa. Autor que, no entanto, já possuía outros apontamentos em seu nome e, ainda que sejam posteriores à negativação perpetrada por iniciativa da ré, tal fato deve ser levado em consideração na fixação do "quantum" indenizatório. Valor fixado na r. sentença dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Quantum indenizatório mantido. Sentença mantida. Recurso não provido.